Tribunal: STF
Processo: HC 272678
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.072.082/MT, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 
Consta dos autos que o paciente foi pronunciado em razão da prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, 2º, I, III e IV, do Código Penal), integrar organização criminosa (art. 2º, § 2º e § 4º, I da Lei 12.850/2013) e corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente).
Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que lhe negou provimento.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA POR SUPOSTO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. RECONHECIMENTOS. ART. 226 DO CPP. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA NÃO AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]

Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “excluído o reconhecimento fotográfico indutivo efetuado por Vinícius [...], o cenário restante não é de insuficiência probatória, mas de vazio probatório absoluto [...]. O que sobrou foram testemunhos policiais que replicam, por ouvir dizer”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem para “decretar a impronúncia do Paciente (art. 414, CPP), determinando o desentranhamento dos atos nulos e a revogação definitiva da prisão”.
É o relatório. Decido.

No presenta caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão de pronúncia do paciente mediante a seguinte fundamentação:

Aqui, a pronúncia foi mantida pelo TJ nestes termos:

[...] 
No caso em análise, não se vislumbra ilegalidade apta a desconstituir os atos de reconhecimento pessoal dos recorrentes, sobretudo porque a sentença de pronúncia atacada está fundamentada em outras provas produzidas e colecionadas ao longo de toda persecutio criminis. 
Importante consignar que com relação ao reconhecimento fotográfico, foi realizado pelos delatores indiciados e testemunhas perante a autoridade policial, e ao que indicam os autos, no momento em que foram ouvidos na delegacia, citaram características físicas dos envolvidos na empreitada criminosa, antes de realizar o reconhecimento. 
Foram colocadas fotografias diversas para que fossem apontados quem eram as pessoas citadas pelos reconhecedores, conforme registrado nos termos de reconhecimento que transcrevo abaixo: [...] 
Conforme se verifica, não foi feito o reconhecimento fotográfico por apenas uma pessoa, mas por várias, sendo apresentadas às testemunhas e informantes diversas fotografias, dentre elas, fotografias dos suspeitos, apenas com intuito de indicassem os autores do crime. 
Ademais, conforme bem destacado pelo Ministério Público, o procedimento realizado na fase investigativa não se constitui como único elemento de prova para embasar a pronúncia dos recorrentes, existindo outras provas que corroboram a tese acusatória, inclusive os depoimentos dos agentes policiais que realizaram a investigação dos fatos e ouviram as testemunhas e declarações dos informantes durante a investigação e na Delegacia. 
[...] 
A materialidade delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência policial, no laudo de necropsia, nos termos de reconhecimento fotográfico, nos relatórios policiais, assim como nos depoimentos colhidos tanto na DEPOL, quanto em Juízo. 
Com relação aos indícios suficientes de autoria delitiva, as provas produzidas até esta fase confirmam a necessidade de encaminhar os recorrentes ao órgão competente para julgar os fatos, o Tribunal do Júri. 
Os réus Luan Tiago silva dos Santos, Vinicius Gabriel Santos Jesus e Diogo Oliveira Santos, perante a autoridade judiciária escolheram permanecer em silencio, e Jair José Bonavigo Júnior negou os fatos e a autoria delitiva. 
Gabriel Santos de Jesus, inquirido em Juízo na condição de informante, narrou que estavam batendo em Nego Bala na antiga Biqueira do Cheirinho, sendo eles o LK, o Rosquinha e o [incompreensível]. 
Nego Bala saiu com as mãos e pés atados do interior da Biqueira do Cheirinho e foi jogado dentro do porta-malas. Era um Celta prata, conduzido por um homem branco e com barba. Realizou o reconhecimento do LK, Parabólica e Rosquinha.
Os investigadores de Polícia Civil, Ademirson de Campos Nunes Júnior, Gildo Marques de Arruda, e o Delegado de Polícia Civil, Guilherme Camponar da Rocha, ao serem ouvidos na fase judicial, detalharam minuciosamente os fatos de acordo com as provas colhidas durante a investigação.
Sobre os depoimentos de agentes policiais, em recente julgado do Supremo Tribunal Federal, a Ministra Cármen Lúcia afirmou que os depoimentos prestados por agentes policiais que atuaram na fase preliminar não podem ser caracterizados como depoimentos de “ouvi dizer”. 
[...]
No caso em tela, há indícios de que o crime foi praticado por motivo torpe, vez que, conforme os depoimentos colhidos, os recorrentes, em união de desígnios, agrediram e mataram a vítima como forma de retaliação e vingança, em razão de suposto furto cometido pela vítima em desfavor de familiares de membros faccionados ao Comando Vermelho. 
Quanto à qualificadora do meio cruel, há elementos que indicam que, antes de ceifar a vida da vítima, os recorrentes a torturaram e desferiram diversos golpes com arma branca na região do tórax, bem como amputaram um dos dedos dos pés, causando-lhe intenso sofrimento. 
Por fim, em relação à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, há indícios de que a vítima estava desarmada, sendo surpreendida por múltiplos golpes, sem ter condições de se defender do ataque dos acusados, haja vista que estava em inferioridade numérica, sem qualquer possibilidade de defesa, uma vez que teve seus pés e mãos amarrados pelos acusados. Destarte, a manutenção das qualificadoras para análise e julgamento pelo Tribunal do Júri é medida que se impõe. 
[...] 
No caso em apreço, o r. Juízo singular apenas reviu se durante o trâmite processual ocorreu algo que fosse suficiente para alterar a motivação da prisão preventiva dos recorrentes, de modo que, não se vislumbrando qualquer modificação fática, foram mantidas as custódias com a fundamentação per relationem, com referência à decisão que decretou a necessidade de se afastar os réus do convívio social. 
Demais disso, o recorrente permaneceu preso durante toda instrução criminal, de modo que seria um tanto quanto incongruente promover a sua soltura após a resolução processual com a sua pronúncia. 
Dessa forma, não há que se falar em retoque do decisum com a concessão do apelante ao direito de recorrer em liberdade. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de pronúncia. 
[...]

Nesse contexto, não há como, na presente via e nesta Corte Superior, afastar a convicção das instâncias ordinárias, o que enseja a análise holística do caso concreto sob todas as vertentes. 
Portanto, in casu, não se vislumbram motivos a retirar da competência constitucional do Tribunal do Júri a apreciação dos presentes fatos, pois não há como se considerar que seria manifestamente infundada a pronúncia, pois o que se tem, in casu, na verdade, seriam apenas versões conflitantes, as quais não competem a este STJ subtrair do juiz natural da causa previsto no art. 5º, inciso XXXVII, "d", da Constituição Federal).
[...]
Sendo assim, reafirmando a conclusão da origem, tem-se que é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do  habeas corpus ou do seu recurso ordinário para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório.
[...]
Por derradeiro, na questão da prisão preventiva, o TJ destacou a manutenção das condições que levaram à sua decretação, assim como que o ora agravante teria permanecido segregado durante toda a instrução.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373).
Sob essa perspectiva, os indícios declinados pelo Juízo de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 
Além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação do paciente.
Diante desse quadro, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida.
Com razão, portanto, o STJ, que assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas da instância ordinária, a suficiência de indícios que embasou a pronúncia. Nesse sentido: 

I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial. 
II. Pronúncia: motivação suficiente: C.Pr.Penal, art. 408.
1. Conforme a jurisprudência do STF ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence , DJ 10.3.03). 
2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C.Pr.Penal com a existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor . 
3. Aí – segundo o entendimento sedimentado - indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária – que pode bastar à condenação – mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado. 
4. Para esse fim de suportar a pronúncia – decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes (HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004).

Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019).
Além disso, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual (HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente